Tribunal: TJMT
Processo: 0016781-74.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016781-74.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.784.785/0001-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MAURO ANGELO - CPF: 000.998.657-00 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), MARLA MONICA FAGUNDES CARDOSO ANGELO - CPF: 830.939.741-00 (APELANTE), EDMILSON GOMES (APELANTE), ELAINE CRISTINA MANZANO GOMES - CPF: 089.666.698-08 (APELANTE), EDMILSON GOMES - CPF: 049.402.898-00 (APELANTE), MARLA MONICA FAGUNDES CARDOSO ANGELO - CPF: 830.939.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO EVIDENCIADO - DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO-CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se cogitar da falta de esgotamento dos meios de localização da devedora principal, quando verificada a imensa dificuldade enfrentada para promover a citação da empresa e dos devedores solidários, tanto por meio de diligências realizadas por oficiais de justiça, como por intermédio de cartas com aviso de recebimento, após pesquisa via Sistema Infojud, circunstância que autoriza a citação por edital.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, decorrente da necessidade de esgotamento das tentativas de localização dos devedores, que, aliás, agiram, a todo tempo, para dificultar e, até mesmo, inviabilizar suas citações, com o manifesto interesse em provocar a prescrição, cujo reconhecimento ora se busca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Mauro Ângelo
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela

BB Leasing S.A.,
para condenar os réus ao pagamento de R$ 246.609,90 (duzentos e quarenta e seis mil seiscentos e nove reais e noventa centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação. Por conseguinte, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 2º, do CPC.

Nas razões recursais, o requerido sustenta, em breve resumo, a nulidade da citação por edital, uma vez que a
PX Comercial de Alimentos Ltda.
não se encontrava em lugar incerto e não sabido, podendo ser “localizada” no endereço dele, seu representante legal, na Avenida Lavapés, Avenida Lavapés, n° 669, Apto. 500, Edifício Amsterdan, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá/MT, enfatizando que não foram realizadas pesquisas junto aos órgãos/sistemas de buscas, de modo que não houve o esgotamento dos meios para a localização da pessoa jurídica.

Com bases neste argumento, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença, por falta citação válida de todos os réus, e, via de consequência, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

As contrarrazões vieram ao id. 129339818.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende determinar a retificação da autuação, porquanto o apelo foi interposto apenas pelo requerido
Mauro Ângelo
, que, aliás, figura como fiador e representante legal da empresa devedora.

Pois bem.

Não merece prosperar a suscitada nulidade da citação por edital, por falta de esgotamento de todas as tentativas de localização da devedora principal
PX Comercial de Alimentos Ltda.

Extrai-se que na primeira tentativa de citação, levada a efeito por meio de Carta de Citação,
no endereço da empresa
informado no contrato alicerçador da demanda, o Aviso de Recebimento retornou com a informação de correspondência recebida em
24/10/2013
, consoante se denota do documento acostado ao id. 129339739 - Pág. 39 (fls. 146), pela pessoa identificada como
Gisele Gomes da Costa
, possivelmente, sem de poderes para atribuir validade ao ato.

Verificada a imensa dificuldade enfrentada para promover a citação da empresa e dos devedores solidários, tanto por meio de diligências realizadas por oficiais de justiça, como por intermédio de cartas com aviso de recebimento, o magistrado determinou a citação da empresa devedora, por edital, conforme decisão de id. 129339742 (fls. 284); não sem antes promover a pesquisa, via Sistema Infojud, que localizou o mesmo endereço da pessoa jurídica constante da inicial (id. 129339740 - Pág. 13, fls. 174).

Nesse contexto, não há que se cogitar a falta de esgotamento dos meios de localização da devedora principal.

Aliás, do enredo construído durante todo o desenrolar processual, é possível concluir que os devedores solidários, dentre eles, o próprio apelante, devedor e representante legal da empresa demandada, agiram, a todo tempo, para dificultar e, até mesmo, inviabilizar suas citações, com o manifesto interesse em provocar a prescrição da pretensão formulada.

Um exemplo, dentre vários, reside no fato de que, mesmo tendo sido localizada e citada a devedora
Marla Mônica Fagundes Cardoso Angelo
, em seu endereço residencial, que, aliás,
é o mesmo de seu marido
, ora apelante, também devedor

e representante legal da empresa,
Mauro Ângelo
, o oficial de justiça não logrou êxito em citá-lo, não obstante tenha comparecido ao local, por ocasião dessa diligência, outras 2 (duas) vezes, em dias e horários diversos, na tentativa de realizar o ato, consoante se infere da certidão de id. 129339741 - Pág. 7 (fls. 230).

Em diversos outros momentos do processo foram realizadas, pelo menos, outras 4 (quatro) tentativas de localização do devedor e representante legal da empresa
Mauro Ângelo
, sempre no mesmo endereço acima mencionado, local em que nunca foi encontrado e que, agora, em sede recursal, pretende que seja considerado como seu paradeiro certo e sabido, assim como local da empresa, tudo na tentativa de invalidar a citação editalícia realizada.

Não se pode deixar de mencionar que a carta de citação dele já havia sido entregue, de há muito, ao porteiro, Sr. José de Arimateia, na portaria do edifício Ed. Amsterdan, localizado na Avenida Lavapés, nº. 699 (id. 129339739 - Pág. 23 e 25, fls. 130 e 132), no mesmo endereço em que a devedora
Marla Mônica
(esposa) foi citada, por meio de oficial de justiça, não tendo sido convalidado o ato apenas porque, à época, ainda não vigia a alteração legislativa promovida pelo artigo 248, §4º, do CPC.

Nesse contexto, diante várias e quase intermináveis tentativas de localização dos devedores, mediante as reiteradas diligências, ora realizadas pelos oficiais de justiça, ora pelos profissionais responsáveis pelas entregas das correspondências aos requeridos, não vislumbro, nem longe, a ventilada nulidade da citação por edital, mácula essa que, aliás, foi a todo tempo perseguida pelos devedores, como se pode extrair da minuciosa análise do desenrolar processual.

Nessa linha de intelecção, não se evidenciando inércia do credor na condução do feito processo, que, a todo tempo, buscou, incansavelmente, a citação dos devedores, não há que cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que reconhecimento da prejudicial de mérito pressupõe inércia do autor na condução do processo e/ou na realização dos atos processuais, que lhe compete, o que, neste caso, de modo algum ocorreu.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022